Tribunal: TJES
Processo: 5005959-26.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Cobrança indevida de ligações; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005959-26.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: FABIANA ADLER AMARAL
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTABELECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA. INTIMAÇÃO REGULAR. INÉRCIA DA PRESTADORA. MULTA DIÁRIA DE R$ 100,00 LIMITADA A R$ 3.000,00. MORA CONFIGURADA. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO POR CULPA DO CONSUMIDOR. TESE REJEITADA. MULTA CONSOLIDADA E EXIGÍVEL. EXCESSO DE EXECUÇÃO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pela empresa de telefonia contra sentença que rejeitou embargos à execução, reconhecendo a exigibilidade da multa cominatória (astreintes) fixada em R$ 3.000,00 pelo descumprimento de tutela de urgência que determinara o restabelecimento de serviços de internet e telefonia.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar a legitimidade da cobrança da multa por descumprimento de decisão judicial, diante da alegação de impossibilidade de cumprimento por culpa exclusiva da consumidora e suposto excesso de execução.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Tutela de urgência regularmente deferida e intimada em 28/04/2023, com prazo de 48 horas para cumprimento. Descumprimento injustificado pela prestadora, que somente se manifestou mais de 60 dias após o prazo final.
04. Alegação de recusa da consumidora em receber visita técnica não comprovada. Provas indicam diligência em endereço incorreto, revelando negligência da recorrente.
05. Multa cominatória possui natureza coercitiva e objetiva compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial. Mora configurada e multa consolidada no teto fixado de R$ 3.000,00.
06. Inexistência de excesso de execução. A revisão do valor é inviável diante do descumprimento reiterado e injustificado.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
08. Tese de julgamento: “1. É devida a multa cominatória (astreinte) quando demonstrado o descumprimento injustificado da obrigação de fazer imposta em tutela de urgência, sendo irrelevante a alegação de impossibilidade de cumprimento não comprovada. 2. A multa coercitiva consolidada no limite fixado é plenamente exigível, não configurando excesso de execução.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 537, §1º, 77, 80 e 81 do CPC; art. 84, §4º, do CDC; art. 55 da Lei nº 9.099/95.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5005959-26.2023.8.08.0012

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECORRIDA:
FABIANA ADLER AMARAL

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTABELECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA. INTIMAÇÃO REGULAR. INÉRCIA DA PRESTADORA. MULTA DIÁRIA DE R$ 100,00 LIMITADA A R$ 3.000,00. MORA CONFIGURADA. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO POR CULPA DO CONSUMIDOR. TESE REJEITADA. MULTA CONSOLIDADA E EXIGÍVEL. EXCESSO DE EXECUÇÃO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pela empresa de telefonia contra sentença que rejeitou embargos à execução, reconhecendo a exigibilidade da multa cominatória (astreintes) fixada em R$ 3.000,00 pelo descumprimento de tutela de urgência que determinara o restabelecimento de serviços de internet e telefonia.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar a legitimidade da cobrança da multa por descumprimento de decisão judicial, diante da alegação de impossibilidade de cumprimento por culpa exclusiva da consumidora e suposto excesso de execução.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Tutela de urgência regularmente deferida e intimada em 28/04/2023, com prazo de 48 horas para cumprimento. Descumprimento injustificado pela prestadora, que somente se manifestou mais de 60 dias após o prazo final.
04. Alegação de recusa da consumidora em receber visita técnica não comprovada. Provas indicam diligência em endereço incorreto, revelando negligência da recorrente.
05. Multa cominatória possui natureza coercitiva e objetiva compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial. Mora configurada e multa consolidada no teto fixado de R$ 3.000,00.
06. Inexistência de excesso de execução. A revisão do valor é inviável diante do descumprimento reiterado e injustificado.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
08. Tese de julgamento: “1. É devida a multa cominatória (astreinte) quando demonstrado o descumprimento injustificado da obrigação de fazer imposta em tutela de urgência, sendo irrelevante a alegação de impossibilidade de cumprimento não comprovada. 2. A multa coercitiva consolidada no limite fixado é plenamente exigível, não configurando excesso de execução.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 537, §1º, 77, 80 e 81 do CPC; art. 84, §4º, do CDC; art. 55 da Lei nº 9.099/95.

RELATÓRIO

A recorrida, usuária de serviços de internet e telefonia fixa, propôs ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais contra a recorrente, em razão da interrupção injustificada e prolongada dos serviços. Foi deferida tutela de urgência para restabelecimento imediato, sob pena de multa diária.

A sentença (Id 6364935) julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a recorrente a restabelecer o serviço em 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 3.000,00 (convalidando a tutela), bem como a pagar R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais.

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (Id 6364937), o qual foi negado em acórdão (Id 7222940), que manteve a sentença e as astreintes.

A recorrente opôs embargos de declaração (Id 7325387), que foram rejeitados em acórdão (Id 8724014), que condenou a recorrente ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa por seu caráter manifestamente protelatório.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a recorrida apresentou planilha de execução (Id 14907386). A recorrente efetuou depósito parcial (R$ 4.723,73), mas questionou a cobrança integral da multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) decorrente do descumprimento da obrigação de fazer.

O Juízo
a quo
proferiu a decisão (Id 14907391) realizando o cálculo do saldo remanescente (R$ 3.000,00 a título de astreintes), revogando a remessa dos autos à Contadoria, e determinando o bloqueio via Sisbajud no valor de R$ 3.207,94 (três mil duzentos e sete reais e noventa e quatro centavos), englobando as astreintes e os pequenos saldos devedores remanescentes de danos morais e multa protelatória.

A recorrente opôs embargos à execução (Id 14907404) alegando excesso de execução e a manifesta impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer, reiterando que a recorrida teria recusado a visita técnica, o que configuraria justa causa para o descumprimento da tutela, devendo ser afastada a multa.

A sentença ora impugnada (Id 14907406) rejeitou os embargos à execução, manteve hígida a multa cominatória, e declarou extinto o cumprimento de sentença pelo bloqueio de valor suficiente para a quitação integral do débito remanescente de R$ 3.207,94. É contra esta sentença que se insurge a recorrente neste recurso inominado (Id 14907410), repetindo os argumentos de excesso de execução e inexigibilidade da multa.

A recorrida apresentou contrarrazões (Id 14907413), pugnando pela manutenção integral da r. sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do presente recurso, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Cinge-se a controvérsia acerca da inexigibilidade da multa cominatória fixada na tutela de urgência (Id 6364713) e confirmada na sentença (Id 6364935) e no acórdão (Id 7222940), sob a alegação de que o cumprimento da obrigação de fazer (restabelecimento do serviço) teria se tornado impossível por culpa exclusiva da recorrida, em virtude da suposta recusa em receber a visita técnica ou do cancelamento do contrato. A recorrente utiliza este argumento para alegar “excesso de execução” (Id 14907404), buscando o afastamento dos R$ 3.000,00 (três mil reais) devidos a título de astreintes.

Ocorre que a análise detida do acervo probatório e dos eventos processuais demonstra, de maneira irrefutável, que o descumprimento ocorreu por manifesta e injustificada inércia da recorrente no período pós-intimação da tutela de urgência, sendo que a posterior alegação de recusa e cancelamento não é capaz de elidir sua responsabilidade.

A tutela de urgência foi deferida em 27/04/2023, com intimação à recorrente em 28/04/2023 (Id 6364714) para cumprimento em 48 (quarenta e oito) horas. O prazo se esgotou, portanto, em 02/05/2023. A multa diária de R$ 100,00 (cem reais) atingiu o teto de R$ 3.000,00 (três mil reais) em exatos 30 (trinta) dias, ou seja, em 02/06/2023.

A primeira manifestação da recorrente sobre o cumprimento da obrigação de fazer ocorreu somente em 25/07/2023 (Id 6364733), mais de 60 (sessenta) dias após o prazo final, quando a multa já havia alcançado seu limite máximo. Nesta manifestação tardia, a recorrente alega uma tentativa de diligência em 05/07/2023, período em que a multa já estava consolidada, e aponta uma suposta recusa da recorrida.

No entanto, o Juízo de origem e este Colegiado, em análise anterior, já desqualificaram a conduta da recorrente, observando que ela apresentou documentos e fotos referentes a um endereço incorreto (Avenida Jerusalém, nº 173, em vez do correto, nº 83, conforme Id 6364934), demonstrando sua negligência e a fragilidade de suas alegações.

O que deflagrou o pedido de cancelamento do contrato pela recorrida, conforme farto material probatório (Id 6364940), foi a total falha na prestação do serviço por semanas, a má-fé da recorrente de omitir a mudança tecnológica (Vivo Fibra) e, posteriormente, a inércia em cumprir a ordem judicial. Foi a completa desídia da fornecedora que motivou a consumidora, após meses de frustração e de estar adimplente com os pagamentos por um serviço que não recebia (Id 6364940), a buscar o cancelamento.

A multa cominatória, ou astreinte, tem natureza coercitiva, visando compelir o devedor a cumprir a ordem judicial. Uma vez que o prazo para o cumprimento escoou (02/05/2023) e o teto da multa foi atingido (02/06/2023), qualquer ato posterior do devedor, como a tentativa tardia de cumprimento ou a alegação de fato superveniente, não elide a exigibilidade da multa já consolidada pela mora anterior.

A multa por descumprimento de decisão judicial, consolidada no teto máximo, é devida e plenamente exigível. O art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil, que permite ao juiz modificar o valor da multa quando excessiva ou insuficiente, deve ser interpretado com cautela nas situações em que o descumprimento é notório e injustificado, sob pena de esvaziar a força coercitiva da decisão judicial.

No caso em tela, o descumprimento ultrapassou 30 dias em que a recorrente poderia ter restabelecido o serviço (mesmo que precariamente, se o problema fosse de manutenção, conforme alegava) ou, ao menos, demonstrado uma atuação diligente perante o juízo, o que não o fez.

A sentença (Id 14907406) que rejeitou os embargos à execução acertadamente reconheceu que a "
alegação de tentativa de cumprimento frustrada por culpa da parte exequente não encontra respaldo probatório suficiente nos autos, tratando-se de mera narrativa unilateral desacompanhada de documentação apta a infirmar a presunção de veracidade da decisão exequenda
".

Portanto, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) referente às astreintes é hígido e decorre da plena e injustificada mora da recorrente. Não há que se falar em excesso de execução, mas sim na manutenção do valor legalmente imposto e reiteradamente confirmado nas fases processuais anteriores. A execução foi correta, devendo a insurgência ser repelida.

Por fim, quanto ao pleito levantado pela recorrida em suas contrarrazões recursais para aplicação de multa de litigância de má-fé à parte recorrente, relembro que o entendimento jurisprudencial pátrio é no seguinte sentido:

“A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios” (STJ; AgInt-AREsp 2.364.688; Proc. 2023/0159943-4; SP; Quarta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 06/09/2023)

“O reconhecimento da litigância de má-fé, nos termos do art. 80, I a VII do CPC, pressupõe a comprovação do dolo, caracterizado pela adoção de conduta manifestamente contrária aos princípios da efetividade e da lealdade processual” (TJES; AC 0014697-24.2001.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 28/03/2023; DJES 17/04/2023)

Trazendo tal entendimento ao presente caso, não há comprovação suficiente do dolo da recorrente em prejudicar o regular andamento deste feito por meio de insistência injustificável, não sendo cabível aplicar a penalidade prevista no art. 79 e seguintes do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais, se houver, e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)